Tribunal: TJES
Processo: 5010023-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010023-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NUNES SOARES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE NUNES SOARES
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
nos autos do processo originário n. 0013774-81.2018.8.08.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder os atos do processo em liberdade. Subsidiariamente, caso necessário, pugna pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação em definitivo da prisão antecipada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Deferimento do pedido liminar com a imposição de medidas cautelares.

A autoridade apontada coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE NUNES SOARES
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
nos autos do processo originário n. 0013774-81.2018.8.08.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação em definitivo da prisão antecipada, com ou sem a imposição de medidas cautelares, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Deferido o pedido liminar com a imposição de medidas cautelares.

A autoridade apontada coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar, “no caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, 16/12/2018 (com 5 buchas de maconha e papel de seda), por suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.”

Ainda, “das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”

Na ocasião, o magistrado consignou a gravidade dos fatos, “eis que o suposto tráfico foi praticado no interior de penitenciária (...)”. Porém, na oportunidade,
não vislumbrou preenchido o
periculum libertatis
, pois não ostentava o paciente nenhum registro criminal
.

Desse modo, fixou medidas cautelares.

Diante da tentativa infrutífera de notificação do paciente, certificada por Oficial de Justiça, sua prisão preventiva fora decretada em 25/08/2022, devidamente justificada para a aplicação da lei penal.

Em 06/09/2022, o ilustre causídico peticionou nos autos requerendo a revogação da prisão preventiva, ocasião em que informou o endereço atualizado do paciente.

Em 05/10/2022, o paciente foi preso no mesmo endereço apontado no petitório, que se refere ao seu local de trabalho.

Contudo, a autoridade apontada coatora rejeitou a pretensão, justificado a manutenção da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“1. Com efeito, observo que a prisão preventiva do acusado
PEDRO HENRIQUE NUNES SOARES
fora decretada, às fls. 86/87, para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à necessidade da prisão. Demais disso, a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida à fl. 104. Ademais, conforme já fundamentado às fls. 86/87,
o réu teve a oportunidade de responder em liberdade, compareceu perante este Juízo e assinou o Termo de Compromisso de fl. 62, ocasião em que forneceu o endereço; todavia, conforme fl. 82, o réu não foi localizado justamente no endereço declarado, sendo que a própria prima do denunciado informou que este se mudou.
Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado na decisão supracitada e neste provimento –,
MANTENHO a prisão preventiva do réu PEDRO HENRIQUE NUNES SOARES
,
para assegurar a aplicação da lei penal;

Assim, como manifestado em sede liminar, “muito embora esteja claro nos autos que o paciente descumpriu uma das medidas cautelares impostas,
in casu
, atualização de endereço, tenho que não subsiste o fundamento da prisão antecipada apontada pela autoridade coatora (aplicação da lei penal).”

Isso porque tão logo ciente da decisão que decretara a sua prisão preventiva, o paciente, por intermédio de seu causídico, promoveu a atualização do seu endereço, alteração motivada em razão de trabalho, fato esse que possibilitou, inclusive, a sua captura.

Em outras palavras,
a informação de endereço atualizado do paciente nos autos, possibilitando, inclusive a sua captura, desconfigura o requisito da prisão preventiva apontado no ato coator,
in casu
, para a aplicação da lei penal
.

Não havendo qualquer outro fundamento para subsidiar a prisão antecipada, a concessão da ordem, com imposição de cautelares diversas é medida que se impõe.

Entendo, portanto, adequada a substituição da segregação por medidas cautelares menos gravosas, notadamente:

I) comparecimento perante a autoridade competente toda a vez que for intimado;

II) não frequentar bares, boates, prostíbulos e/ou lugares congêneres;

III) não fazer uso de bebidas alcoólicas, drogas e/ou congêneres;

IV) se recolher em seu domicílio no período noturno, feriados e finais de semana, podendo dele sair as 06h e retornar as 21h, para estudar e trabalhar;

V) proibição de mudar da residência ou se ausentar da Comarca sem prévia autorização da autoridade judiciária;

VI) manter seu endereço atualizado;

VII) juntar comprovante de residência e do local de trabalho no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a partir da sua soltura;

VIII) não se aproximar da penitenciária onde seus familiares estão custodiados.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar outrora deferida, para revogar a prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO
40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora o paciente tenha descumprido uma das medidas cautelares impostas (atualização de endereço), não subsiste o fundamento da prisão antecipada apontada pela autoridade coatora (aplicação da lei penal).”

2. A informação de endereço atualizado do paciente nos autos, possibilitando, inclusive a sua captura, desconfigura o requisito da prisão preventiva apontado no ato coator,
in casu
, para a aplicação da lei penal.

3. Não havendo qualquer outro fundamento para subsidiar a prisão antecipada, a concessão da ordem, com imposição de cautelares diversas é medida que se impõe.

4. Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.